Tribunal: TJMT
Processo: 1009892-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009892-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS FERREIRA - CPF: 011.749.678-20 (AGRAVADO), LAURA LUCIA FREIRE DE ANDRADA FERREIRA PRATES - CPF: 833.902.358-68 (AGRAVADO), MARCELO FREIRE DE ANDRADA FERREIRA - CPF: 172.651.771-34 (AGRAVADO), MARINA JANOLIO FERREIRA - CPF: 581.368.861-72 (AGRAVADO), DONIZETE ALVES PRATES - CPF: 098.180.828-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS FERREIRA NETO - CPF: 317.442.388-04 (PROCURADOR), MAURO ARANTES FERREIRA - CPF: 120.548.958-49 (AGRAVADO), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (PROCURADOR), FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA - CPF: 651.718.961-00 (PROCURADOR), JOSE CARLOS FERREIRA NETO - CPF: 317.442.388-04 (ADVOGADO), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA - CPF: 651.718.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO; AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE DINHEIRO. DECISÃO ESCORREITA. DETERMINAÇÃO DE LEILÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS. NECESSIDE DE AGUARDAR O LEILÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. No caso dos autos o magistrado de origem indeferiu o pedido de penhora de dinheiro e determinou a realização do leilão dos imóveis já penhorados. Assim,
se o valor dos imóveis arrecadado com o leilão não for suficiente para quitação a parte recorrente poderá requerer a penhora de eventual valor que tiver a receber.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Banorte S/A
, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0017712-19.2008.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que
indeferiu o pedido de penhora requerida.

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “
o juízo de piso incorreu em erro na análise dos autos, já que, os imóveis listados no Id. 49487189 – pág. 02/03, objetos da penhora, foram avaliados no montante total de R$ 602.700,00, enquanto o presente feito executório perfaz o
importe muito superior de R$ 7.379.453,14 (id. 106059090)
.” (Id. 166914183, pág. 3).

Defende que “a penhora de dinheiro é a primeira na ordem preferencial de constrição, de acordo com o art. 835 do CPC, bem como
a execução deve ser realizada no interesse do credor, para que a satisfação do débito seja efetivamente alcançada
.” (Id. 166914183, pág. 4).

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. “
A fumaça do bom direito está consubstanciada no art. 835, inciso I do CPC, que devem ser aplicados no caso em comento, com a devida subsunção dos fatos às normas, vez que fora demostrado que os imóveis penhorados não satisfazem integralmente a execução, correspondente a menos que 10% dos valores devidos. O perigo da demora está caracterizado diante do risco iminente de esvaziamento da medida, posto que o executado poderá retirar os valores de suas contas bancários, no fito de não pagar seu débito que perlonga mais de 15 anos.” (Id. 166914183, pág. 5).

Requer
a concessão do efeito ativo para determinar “a Penhora online, via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, dos valores existentes nas contas correntes e aplicações financeiras do
Executado José Carlos Ferreira (CPF n° 011.749.678-20), Laura Lúcia Freire de Andrade Ferreira Prates (CPF n° 833.902.358-68), Marcelo Freire Andrade Ferreira (CPF n° 172.651.771-34), Marina Janólio Ferreira (CPF n° 581.368.861.72), Donizete Alves Prates

(CPF n° 098.180.828-00), e Mauro Arantes Ferreira (CPF n° 120.548.958-49)
, até o limite do valor desta execução, que, conforme
cálculo anexo
, alcança o total de
R$ 8.714.998,88
;”. No mérito requer o provimento do recurso.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos autos em determinar se está correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...]
Indefiro no momento o pleito de Id. 106059059 visto que o valor da avaliação dos imóveis demonstram que são suficientes e garantem a presente execução, bem como é o meio menos gravoso a parte para saldar seu débito, havendo evidente excesso na pretensão do Credor.

Outrossim, encaminhem-se os imóveis já penhorados à central de praça e leilão para serem incluídos na pauta de vendas, nos termos dos artigos 879, inciso II, 881 e 884 do Código de Processo Civil, sendo observado o laudo de avaliação deles (Id. 49487189 – pág. 02/03). [...]” (Id. 166914184, pág. 3);

Ocorre que a parte recorrente não comprovou que o valor dos imóveis que serão utilizados para quitar o débito não é suficiente para quitar o débito.

Isso é assim porque, extrai-se dos autos que os imóveis que serão utilizados para quitação do débito tiveram a última avaliação em novembro de 2020 época que ainda vigia a Pandemia de COVID-19 que impactou a economia, logo, não há como utilizar a cotação da época para fins de prova que o valor dos imóveis não é suficiente para quitar o débito.

Ademais, se o valor dos imóveis arrecadado com o leilão não for suficiente para quitação a parte recorrente poderá requerer a penhora de eventual valor que tiver a receber.

Nessa linha, como já se passaram mais de 2 (dois) e considerando o retorno da atividade econômica face o fim da Pandemia de COVID-19 é de se presumir que houve valorização dos imóveis, sendo salutar esperar a realização do leilão para fins de saber se houve ou não quitação da dívida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023